Tribunal: TJSP
Processo: 2099621-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu indicação de bem à penhora e deixou de conhecer de pedido de envio dos autos à contadoria e de impugnação ao cumprimento de sentença. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Oferta de bem imóvel à penhora. Rejeição. Mera expectativa de percebimento futuro de valores. Bem de titularidade de terceiro. Excesso de execução inexistente. Valores

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu indicação de bem à penhora e deixou de conhecer de pedido de envio dos autos à contadoria e de impugnação ao cumprimento de sentença. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Oferta de bem imóvel à penhora. Rejeição. Mera expectativa de percebimento futuro de valores. Bem de titularidade de terceiro. Excesso de execução inexistente. Valores levantados a título de honorários contratuais. Irresignação em face de questões preclusas.
Litigância de má-fé caracterizada, nos termos dos incisos II, IV e VII do artigo 80 do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO, com imposição de multa por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099621-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOFTCONTROL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, é agravado DORSI
PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com imposição de multa à agravante por litigância de má-fé. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099621-38.2020.8.26.0000 -Voto no 20.912
2
Agravo de Instrumento n. 2099621-38.2020.8.26.0000
Voto n. 20.912
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível - 38a Vara)
Agravante:
Softcontrol Engenharia e Instalações Ltda.
Agravada:
Dorsi Pereira Sociedade de Advogados
MM. Juiz:
Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que
indeferiu indicação de bem à penhora e deixou de
conhecer de pedido de envio dos autos à contadoria e de
impugnação ao cumprimento de sentença. Pretensão à
reforma. Inviabilidade.
Oferta de bem imóvel à penhora. Rejeição. Mera
expectativa de percebimento futuro de valores. Bem de
titularidade
de
terceiro.
Excesso
de
execução
inexistente. Valores levantados a título de honorários
contratuais. Irresignação em face de questões preclusas.
Litigância de má-fé caracterizada, nos termos dos
incisos II, IV e VII do artigo 80 do Código de Processo
Civil.
RECURSO DESPROVIDO, com imposição de multa
por litigância de má-fé.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Softcontrol
Engenharia e Instalações Ltda. contra a decisão copiada a fls. 14/15 que, nos
autos de incidente de cumprimento de sentença a que deu início MPC
Construção e Engenharia Ltda., nos quais se encontra pendente apenas o
pagamento do montante devido a título de verba honorária sucumbencial à
Dorsi Pereira Sociedade de Advogados, indeferiu requerimentos da executada
visando à aceitação, pela exequente, de bem indicado à penhora, bem como ao
envio dos autos à contadoria judicial para apuração do “real valor da dívida a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099621-38.2020.8.26.0000 -Voto no 20.912
3
executada”, ao fundamento de que “ficou expressamente determinado que o montante
devido a título de verba sucumbencial seria objeto de execução nestes autos”, de que “o bem
indicado para garantir o débito sequer é de propriedade da requerida” e de que “decorrido o
prazo para impugnação dos cálculos apresentados pela exequente”.
Pugnam pela reforma do decisum ao argumento de que “os
honorários advocatícios cobrados pela Agravada Dorsi Pereira Sociedade de Advogados já
foram recebidos nos autos do processo principal”, de que existe a “necessidade de aceitação do
crédito oferecido a penhora nos autos do processo no 0033865-15.2017.8.26.0100 da 32a
Vara Cível, onde é devedora a Agravada MPC Engenharia Ltda.” e de que necessário o
“envio dos autos ao contador judicial para evitar cerceamento de defesa, e abater os valores
atualizados recebidos pela Agravada” (fls. 1/9).
Foi concedido pretendido efeito suspensivo exclusivamente
para obviar o levantamento de valores (fls. 28/29).
Contraminuta a fls. 34/45.
II Fundamentação.
MPC Construção e Engenharia Ltda. (representada pela
sociedade de advogados ora agravada) deu início a incidente de cumprimento de
sentença em face da ora agravante Softcontrol Engenharia e Instalações Ltda.
pugnando pelo recebimento de valores exclusivamente referentes a verbas
sucumbenciais (custas, despesas processuais e honorários advocatícios) num
total de R$ 140.304,86 (cento e quarenta mil e trezentos e quatro reais e oitenta e
seis centavos) (fls. 402/403 e 405/410 dos autos originais do incidente).
Intimada para pagamento (fls. 411), a executada apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença argumentando, exclusivamente, pela
compensação de dívidas existentes entre as partes (fls. 412/418).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099621-38.2020.8.26.0000 -Voto no 20.912
4
Na decisão de fls. 435/436 foi acolhida em parte essa
impugnação para homologar a compensação das dívidas exclusivamente no
tocante às custas e despesas processuais (R$ 47.225,38), ao fundamento de que
“conforme bem informa o impugnado, apenas é possível a compensação no tocante aos valores
que lhes cabem e com a qual concorda, devendo no entanto a execução prosseguir com relação
aos honorários da sucumbência”.
Prosseguindo a execução apenas em relação à verba honorária
(e agora tendo como exequente apenas a ora agravada), a fls. 490/493
peticionou a ora agravante oferecendo à penhora bem de propriedade da MPC
Engenharia Ltda. que, por sua vez, fora por ela dado em garantia em execução
promovida pela ora agravante.
Colhida manifestação da exequente rejeitando o bem
oferecido ao argumento de que “não é de propriedade da executada” (fls. 505/506) e
nova petição da executada, desta vez argumentando pela obrigatoriedade da
aceitação do crédito e alegando, ainda, que já teria a exequente recebido nos
autos principais valores a título de verba honorária sucumbencial, motivo pelo
qual seria necessária a remessa dos autos à contadoria judicial para sua dedução
do valor do débito exequendo (fls. 532/535), sobreveio a decisão agravada, que
consignou: “Reporto-me ao decidido às fls. 435/436, onde ficou expressamente determinado
que o montante devido a título de verba sucumbencial seria objeto de execução neste autos, não
havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade no proceder da exequente. No mais, uma
vez que o bem indicado para garantir o débito sequer é de propriedade da requerida, a qual
detém mera expectativa de percebimento futuro de valores oriundos de hasta pública, não
entendo que se possa imputar à exequente obrigação de aceitar o mesmo. Assim, indefiro o
postulado. Ainda, decorrido o prazo para impugnação dos cálculos apresentados pela
exequente, e diante da ausência de qualquer demonstração de sua inadequação, deixo de
conhecer do pedido de remessa dos autos à Z. Contadoria” (fls. 536/537).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099621-38.2020.8.26.0000 -Voto no 20.912
5
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Primeiro, não há de se falar na obrigatoriedade de aceitação
pela exequente do bem pela executada oferecido à penhora.
Embora não se olvide que a execução deve proceder pelo
modo menos gravoso para o devedor, a princípio deve ser realizada no interesse
do exequente (princípio do resultado).
Dito isso, há que se observar que de acordo com a ordem
estabelecida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil, é preferível a penhora
de “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” (inciso I) à
de “bens imóveis” (inciso V), razão esta pela qual, ainda que em termos estivesse o
bem oferecido pela executada, à exequente seria facultado rejeitá-lo.
Ocorre que nem sequer em termos para oferecimento o
imóvel a que se refere a agravante está, já que não comprovada sua titularidade.
Mais do que isso, é evidente que não é titular do bem
oferecido, já que se trata de bem penhorado em autos de execução que move em
face da MPC Construção e Engenharia Ltda. Para além do fato de o que, como
observado na origem, detém a agravante é “mera expectativa de percebimento futuro de
valores oriundos de hasta pública” (fls. 14), na verdade, o que aqui se observa é nova
tentativa de “compensação” de créditos pela executada, que novamente se olvida
do fato de que nestes autos lhe executa sociedade de advogados que busca tão
somente o recebimento de verba honorária sucumbencial.
Sob outro vértice, de envio dos autos à contadoria para
dedução de valores já recebidos pela exequente também não há de se cogitar.
De um lado, evidente que qualquer alegação de excesso de
execução está preclusa, uma vez que, conforme relatado, quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099621-38.2020.8.26.0000 -Voto no 20.912
6
oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença não houve qualquer
apresentação de divergência no tocante aos valores cobrados neste incidente (fls.
412/418), sobrevindo ainda decisão em face da qual não foi interposto recurso
que determinou o prosseguimento da execução quanto aos valores não
compensados (fls. 435/436).
Ainda que assim não fosse, porém, absolutamente falsa a
alegação da agravante de que os exequentes já teriam levantado quantias a título
de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos do processo principal.
Com efeito, conforme se observa daqueles autos e como bem
informado em contraminuta, o levantamento pela agravada de R$ 81.583,31
(oitenta e um mil e quinhentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos) se
deu a título de honorários advocatícios contratuais depositados pela MPC
Engenharia e não pela agravante Softcontrol (fls. 46/167).
Mais do que o desprovimento deste agravo de instrumento,
ante todo o exposto resta evidente que a executada alterou a verdade dos fatos,
vem opondo resistências injustificadas ao andamento do processo e interpôs
recurso manifestamente infundado, razão pelas quais fica condenada ao
pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 3% (três por cento)
sobre o valor do débito exequendo (artigo 80, incisos II, IV e VI, do CPC).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, com
imposição de multa à agravante por litigância de má-fé.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)